Tribunal: TJMT
Processo: 1023511-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGANTE(S):
HARLEN MARCELO WERNER
EMBARGADOS(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1023511-32.2020.8.11.0000
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração oposto por HARLEN MARCELO WERNER, contra decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo recursal vindicado, para suspender a decisão proferida no nos autos da Execução Fiscal no 1001943- 38.2019.8.11.0050, apenas em relação ao bloqueio de valores supostamente cancelados e/ou abatidos das CDA ́s executadas.
Os efeitos da decisão proferida nos autos de origem foram mantidos em relação à possibilidade de bloqueio na conta bancária do devedor citado, via sistema BACENJUD, do valor remanescente descrito na CDA n.o 20192508029 retificada, qual seja, R$ 320.504,73 (trezentos e vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos).
Aduz que embora tenha sido deferido o efeito suspensivo no recurso, a decisão foi omissa em relação a devolução do prazo para apresentar defesa na execução fiscal.
Sustenta que nos termos dos artigos 203 do CTN e 2o, §8o da Lei n.o 6.830/80, ao ser autorizada a substituição da CDA deve ser devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
Argumenta que o prazo para apresentar defesa deve se dar antes da realização de qualquer ato de expropriação patrimonial.
Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios de omissão para devolver o prazo para o Embargante/Agravante opor Embargos à Execução Fiscal em face do montante remanescente da dívida.
A parte embargada impugnou integralmente os fundamentos do recurso.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, destaca-se a possibilidade de julgamento monocrático dos Embargos de Declaração, uma vez que opostos em face da decisão singular, consoante previsão do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.024. [...].
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Pois bem. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Analisando a decisão embargada, verifica-se a existência do vício omissão apontado nas razões recursais os quais serão sanados.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a ação originária contra a pessoa jurídica WERNER & WERNER LTDA ME e seus representantes legais (EDI MARCOS WERNER E OUTRO, CARLA WERNER, RENATO DIOMAR WERNER, REINALDO SIEGREFIED WERNER, CLARA WERNER e HARLEN MARCELO WERNER), visando o recebimento de créditos de ICMS inscritos CDAs n. 2017218299, 2018774116 e 20192508029, que somavam a importância de importância de R$ 1.216.800,36 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, oitocentos reais e trinta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.
Após a citação apenas do Agravante (HARLEN MARCELO WERNER), sem que o crédito executado fosse pago ou garantido o juízo para apresentação de defesa, foi deferido pelo Magistrado a quo o pedido de bloqueio via BACENJUD do valor integral da execução (R$ 1.216.800,36), a ser realizado nas contas bancárias do único devedor citado.
Ocorre que, conforme se verifica dos documentos apresentados em primeiro grau, bem como nas razões recursais, as CDA ́s 2017218299 (Id. 66564488) e 2018774116 (Id. 66564489) objeto da execução se encontram canceladas.
Observa-se, também, que da análise da CDA n.o 20192508029 (Id. 42478205) que esse título foi retificado, sendo reduzido o valor do crédito de R$ 1.181.557,28 (um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), para R$ 320.504,73 (trezentos e vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos).
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso para fim de bloqueio online é muito superior ao valor realmente devido pelos executados.
Assim, as evidencias se firmam no sentido de não ser possível bloqueio na conta bancária do Agravante no valor integral do crédito executado como constou na decisão agravada, mas apenas em relação ao valor e R$ 320.504,73 (trezentos e vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos), oriundos do saldo remanescente da CDA n.o 20192508029 (Id. 42478205) após a realização da retificação pela Fazenda Pública.
Por esse motivo o efeito suspensivo recursal vindicado foi parcialmente deferido, para suspender a decisão objurgada apenas em relação ao bloqueio de valores supostamente cancelados e/ou abatidos das CDA ́s executadas.
No entanto, os efeitos da decisão proferida nos autos de origem foram mantidos em relação à possibilidade de bloqueio na conta bancária do devedor citado, via sistema BACENJUD, do valor remanescente descrito na CDA n.o 20192508029 retificada, qual seja, R$ 320.504,73 (trezentos e vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos).
A parte embargante argui que embora tenha sido parcialmente deferido o efeitos suspensivo recursal deveria constar no decisum a devolução do prazo para apresentar defesa na execução fiscal, conforme preveem os artigos 203 do CTN e 2o, §8o da Lei n.o 6.830/80.
Ocorre, todavia, que, nos termos do art. 16 da LEF, o prazo para apresentar embargos à execução fiscal, passa a fluir somente depois de garantido o juízo pelo executado ou da intimação da penhora, como cito:
“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
III - da intimação da penhora.
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. [...]”.
Insta consignar que em relação a penhora, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento, por meio do Recurso Paradigma REsp 1112416/MG (Tema Repetitivo 131), que o termo inicial para oposição dos embargos se dá a partir da data da efetiva intimação do ato constritivo no executivo fiscal.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. [...] 3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido. [...]”. (STJ - REsp 1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 09/09/2009)
No caso dos autos, a Embargante não garantiu o juízo e nem teve os seus bens penhorados antes da decisão proferida por este Relator.
Por esse motivo, tem-se que até a data em que foi proferida a decisão ora embargada, o prazo para oposição dos embargos do devedor não tinha passado a fluir, motivo pelo qual, não há que se falar em sua devolução do termo a quo para apresentação de defesa na execução fiscal.
Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão, sem, contudo, modificar o dispositivo da decisão objurgada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator